Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. Constatado que os contratos firmados entre o 2o réu agravante e a autora agravada respeitaram à margem consignável e são anteriores aos contratos pactuados pela autora com o 1o réu, e tendo a decisão agravada determinado a necessária observância da ordem cronológica na aplicação da limitação dos descontos de empréstimo, não se verifica qualquer interesse/utilidade no provimento recursal buscado pelo agravante para afastar a limitação dos descontos, uma vez que os contratos firmados com o 1o réu que eventualmente sofrerão os efeitos da limitação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido.